Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-17.2017.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Processo : 0702764-17.2017.8.07.0012 DESPACHO Não cabe homologação de acordo inadimplido. Todavia, verificado o interesse da exequente em compor a lide (id. 63671658), faculto-lhe a juntada de nova proposta de acordo, de preferência, que a avença venha assinada pelas partes, a fim de possibilitar a homologação, lembrando que a executada é representada pela Defensoria Pública, a quem serão dirigidas as intimações nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator